Tribunal: TJDFT
Processo: 0723189-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DE MATRÍCULA. DISCIPLINAS AFINS. PRÉ-REQUISITO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA.

1. O art. 207, da Constituição da República, dispõe, expressamente, que “as universidades gozam, na forma da lei, de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”.

2. Demonstrada a situação é excepcional, ante a matrícula da autora concomitantemente nas disciplinas de Ciências Sociais e Estágio Supervisionado, com a realização de atividades de campo no referido estágio, cabível a efetivação da matrícula da aluna no último ano de seu curso, com quebra de pré-requisito, desde que não haja prejuízo à sua formação acadêmica, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.